Tribunal: STF
Processo: Ext 1723
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DA BOLÍVIA. PEDIDO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À SUA ANÁLISE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E NO ACORDO DE EXTRADIÇÃO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, BOLÍVIA E CHILE E NA CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS CONTRA A CORRUPÇÃO.EXAME DE CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO AUTORIA DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. ADOÇÃO, NO BRASIL, DO SISTEMA BELGA OU DA CONTENCIOSIDADE LIMITADA. POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ESTRANGEIRO AO ESTADO REQUERENTE. PEDIDO DEFERIDO, OBSERVADO O DISPOSTO NOS ARTS. 95 E 96 DA LEI 13.445/2017.



    I. Caso em exame



    1. Pedido de extradição instrutória formulado pelo GOVERNO DA BOLÍVIA em desfavor do nacional boliviano ANTONIO PARADA VACA, nos termos do Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile, assinado em 10 de dezembro de 1998 e promulgado pelo Decreto nº 5.867, de 3 de agosto de 2006, e na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, para responder pela prática dos crimes de legitimação de ganhos ilícitos (art. 185 bis do Código Penal boliviano); contratos lesivos ao Estado (art. 221 do Código Penal boliviano); descumprimento de deveres (art. 154 do Código Penal boliviano), conduta antieconômica (art. 224 do Código Penal boliviano), uso indevido de influência (art. 146 do Código Penal boliviano) e enriquecimento ilícito (art. 27 da Lei 004 – Lei de Combate à Corrupção, Enriquecimento Ilícito e Investigação de Fortunas). 



    II. Questão em discussão



    2. Estando presente uma das hipóteses constitucionais que autoriza a extradição, compete a esta CORTE SUPREMA verificar se o Estado requerente observou as exigências legais estabelecidas na nova Lei de Migração (Lei 13.445, de 24 de maio de 2017) e no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile, assinado em 10 de dezembro de 1998 e promulgado pelo Decreto nº 5.867, de 3 de agosto de 2006.



    III. Razões de decidir



    3. O presente pedido extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza como regra a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão boliviano.



    4. Requerimento instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17) e no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile, assinado em 10 de dezembro de 1998 e promulgado pelo Decreto nº 5.867, de 3 de agosto de 2006.



    5. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, à descrição típica dos delitos de lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/1998) e peculato (art. 312 do Código Penal). Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/20117.



    6. À luz da legislação internacional e das normas pátrias, o prazo prescricional da pretensão punitiva não foi alcançado.



    7. Não se verifica a presença de nenhuma das circunstâncias previstas nos incisos do art. 82 da Lei 13.445/2017 e no Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile, assinado em 10 de dezembro de 1998 e promulgado pelo Decreto nº 5.867, de 3 de agosto de 2006, e na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, cuja presença impediria o deferimento da extradição solicitada. 



    8. O sistema belga ou de contenciosidade limitada, que rege o processo de extradição passiva no BRASIL (art. 91, § 1º, da Lei de Migração), não autoriza o exame e juízo, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de questões atinentes à autoria do delito imputado ao extraditando. Precedentes. .



    IV. Dispositivo



    9. PEDIDO EXTRADICIONAL DEFERIDO, ficando condicionada a entrega do nacional boliviano ANTONIO PARADA VACA: (a) ao juízo discricionário do Presidente da República; e (b) à conclusão dos processos penais a que eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei 13.445/17.



    ____________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, LII; Lei 13.445/2017, art. 83; Código Penal boliviano, arts. 30, 101, 146, 154, 185 bis, 221 e 224; Lei 004, art. 27; Código Penal brasileiro, arts. 109, II; 112, I, e art. 312; art. Lei 9.613 de 1998, art. 1º.



    Jurisprudência citada: Ext 669/EUA, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 29/3/1996, p. 9.343; Ext 839, Rel. Min. CELSO DE MELLO, julgamento em 13/11/2003, Plenário, DJ de 19/3/2004; Ext 917, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 11/11/2005; Ext 986, Rel. Min. EROS GRAU, Plenário, DJ de 5/10/2007; Ext 1.031, Rel. Min. MARCO AURÈLIO, Plenário, DJe de 23/5/2008; Ext 1.149, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Plenário, DJe de 5/2/2010; Ext 1196/Reino da Espanha, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 26/9/2011.